Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-30.2009.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001323-30.2009.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDISON DE OLIVEIRA - CPF: 003.786.821-72 (AGRAVADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 354.083.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ASSISTENTE), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DIREITO CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, que apresentou as teses de não ser parte legitima para figurar no polo passivo do presente feito, como reconhecimento de prescrição dos juros remuneratórios.

2– Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sob ID no 180858670, em face a decisão monocrática que em julgamento do recurso de apelação interposto pelo banco agravante, restou por NEGAR PROVIMENTO as suas pretensões recursais, com fundamento em súmula 568 do c. STJ e art. 932 do CPC.

A agravante alega que a decisão agravada merece ser reconsiderada ou submeta o presente Recurso ao julgamento pelo Órgão Especial, ante a tese de que o Banco, enquanto mero depositário se restringia exclusivamente ao cumprimento de ordem públicas, executando legislação emanadas pela União Federal, assim, não é responsável pela atualização monetária de tais contas, e por consequência não merece figurar no polo passivo dessa ação.

Alegou da prescrição dos Planos Econômicos, segundo disposto no art. 178, §10, inciso III do Código Civil de 1916, a prescrição referente à juros e quaisquer outras prestações acessórias, pagáveis anualmente ou em curtos períodos é de 5 anos. Que o atual Código Civil delimita tal prescrição em 3 anos, nos termos do art. 206, §3o. Defende que pretensão do “agravante” está prescrita, considerando a data de ajuizamento da ação.

Afirmou que a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica, apregoado pela Carta Magna em seu art. 5o, inciso XXXVI, ao aplicar erroneamente a noção de direito adquirido em novo regime jurídico monetário, uma vez que a pertence à União a competência para legislar sobre moeda e sistema monetário, e por isso, para o STF está afastada a falsa noção de direito adquirido a um determinado padrão de correção monetária, seja ele a indexação pelo salário mínimo ou pelo IPC.

Manifestou que os temas de repercussão geral de no 264, 265, 284 e 285 ainda estão pendentes de julgamentos pelo ST, e que a decisão do acordão deverá ser anulada, por vício de procedimento, pois infringida determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão nacional dos feitos.

Requer o agravante pela reconsideração da Decisão Agravada ou, caso entenda pela impossibilidade de retratação, submeta o presente Recurso ao julgamento pelo Órgão Especial a fim de que seja admitido, julgado e provido o Recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 183848688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, que apresentou as teses de não ser parte legitima para figurar no polo passivo do presente feito, como reconhecimento de prescrição dos juros remuneratórios.

A todo exposto, o agravante reitera seus argumentos do recurso de apelação, salientando que o direito adquirido oriundo do contrato não abrange, todavia, evidentemente, matérias de direito público a respeito das quais os contratantes não podiam convencionar, por absoluta falta de competência para tanto.

Sustentou que que as novas normas imperativas de direito público incidem desde logo sobre os efeitos posteriores de contratos anteriormente firmados, atendendo-se ao princípio da aplicação imediata da lei, que, todavia não se impõe nas matérias de direito privado, em virtude da salvaguarda do direito adquirido decorrente de contrato. Ocorre, todavia, que as cláusulas contratuais não podem ensejar direito adquirido dos particulares em relação às normas de direito público, como são as referentes à moeda, à cidadania ou à tributação, que não admitem a ultratividade da lei antiga.

Que assim, não podem as partes estabelecer, no contrato, uma moeda de pagamento ou de conta que não seja admitida e consagrada pela lei, bem como não podem cobrar um valor em moeda que já não seja a vigente no momento do pagamento.

Alegou que as instituições financeiras depositárias perderam a disponibilidade dos valores existentes nas contas poupanças, razão pela qual a responsabilidade pela remuneração dos depósitos passou a ser do Banco Central.

Defendeu que o banco recorrente agiu em conformidade com as normas legais de regência, sem culpa ou dolo que se lhe possa imputar, desta forma alegou não ser responsável ao pagamento da indenização reclamada pela autora.

Alegou que a instituição financeira já creditou o montante devido ao cliente, em conta poupança, com os índices 84,32% em março e o BTNF para os meses subsequentes por ocasião do Plano Collor I, nos exatos termos como definido pela Corte Superior.

Sustentou que os mencionados juros remuneratórios deverão ser considerados apenas no mês em que houve remuneração supostamente menor.

Pois bem, malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em apelação cível, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“Da ilegitimidade passiva do Banco/apelante.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva razão alguma assiste ao apelante, haja vista que os autos têm por objeto o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da administração de cadernetas de poupança, cujo vínculo jurídico obriga somente as partes.

Em que pese as suas alegações, a instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder pelas ações que visam à atualização da parte do depósito que foi mantido na caderneta de poupança junto à instituição financeira. Isso porque as alterações legislativas federais a respeito dos critérios de correção monetária dos contratos de poupança não desnaturam a relação creditícia entre os depositantes e os bancos depositários da conta poupança.

(...);

Ademais, insta seja transcrito a tese firmada em Recurso Repetitivo do STJ, no “TEMA 298/STJ”: “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

(...);

Deveras, como o dito, a pretensão deduzida em juízo objetiva, em suma, o recebimento da diferença de valores não creditados nas contas poupanças de interesse da autora, então mantidas junto ao Banco requerido/apelante descritas no Ato Sentencial, n° 02256308-4, n° 01869125-6 e n° 01630738-6, conforme abaixo transcrito, por força de expurgos inflacionários, determinados pelo Plano Collor I:

“Posto isso, determino a incidência, em abril de 1990, do IPC de março (84,32%) (conta poupança n° 02256308-4 aniversário em 06/04/1990 fl. 33/ conta poupança n° 01869125-6 aniversário em 12/04/1990 fl. 38/ conta poupança n° 01630738-6 aniversário em 14/04/1990 fl. 43); em maio de 1990, do IPC do mês de abril (44,80%) (conta poupança n° 02256308-4 aniversário em 06/05/1990 fl. 34/ conta poupança n° 01869125-6 aniversário em 12/05/1990 fl. 39/ conta poupança n° 01630738-6 aniversário em 14/05/1990 fl. 44); e, no mês de junho, do IPC de maio (7,87%) (conta poupança n° 02256308-4 aniversário em 06/06/1990 fl. 35/ conta poupança n° 01869125-6 aniversário em 12/06/1990 fl. 40/ conta poupança n° 01630738-6 aniversário em 14/06/1990 fl. 45), com base na Lei 7.730/89 então vigente, tudo mediante o desconto do BTNF aplicado.” (fls. 126-vo).

Pois, as contas/cadernetas de Poupança, até a promulgação da Medida Provisória n.o 168/90, eram remuneradas com base no IPC, nos termos do artigo 17, III, da Lei n.o 7.730/89. A Medida Provisória n.o 168/90 estabeleceu a conversão dos saldos das cadernetas de poupança em cruzeiros até o limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), sendo os valores excedentes recolhidos ao Banco Central e somente convertidos e liberados a partir de setembro de 1991, em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Ficou estabelecido que os valores superiores a NCz$ 50.000,00 seriam atualizados pela Bônus do Tesouro Nacional (BTN) Fiscal. No entanto, a regra então vigente, que determinava a correção pelo IPC, não foi modificada em relação aos valores que continuassem na conta de poupança sob administração das instituições financeiras. Ao perceber que os saldos mantidos nas cadernetas de poupanças continuariam corrigidos pelo IPC, o Governo Federal editou a Medida Provisória n.o 172/90, alterando a redação do artigo 6.o da MP n.o 168, para que todos os valores depositados fossem remunerados pelo BTN Fiscal. Entretanto, o Congresso Nacional não considerou as modificações da MP 172 e converteu a MP n.o 168 na n.o Lei 8.024/90 com a sua redação original.

Assim, os saldos de caderneta de poupança que permaneceram nos bancos deveriam ter sido atualizados pelo IPC (Lei n.o 7.730/89) e a parte que foi transferida para o BACEN pelo BTN (Lei n.o 8.024/90). Acontece que os bancos incluíram a correção integral pelo IPC somente das poupanças cujos rendimentos eram creditados na primeira quinzena de cada mês. Já as poupanças cujos rendimentos eram creditados na segunda quinzena de cada mês fizeram jus ao recebimento de correção integral pelo IPC somente em relação ao mês de fevereiro de 1990.

(...);

Na hipótese, o requerente comprovou a existência de saldo em conta poupança à época do Plano Collor I, com comprovação de possuir saldo no período em que requer o recebimento de expurgos, a saber em conta poupança no 13635561, agência n.° 0073. Não havendo que se falar em reforma da sentença também neste ponto, ao que se refere inaplicação de diferenças de índices e correção pela poupança como insinuou tese recursal.

(...);

- Da atualização monetária e juros remuneratórios.

Em relação a atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios, persiste a aplicação do disposto no Código Civil, ou seja, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, bem como honorários de advogado (art. 395, do CC), até porque os valores serão corrigidos de tais datas até a propositura da demanda como se estivessem depositados em caderneta de poupança e somente depois corrigidos pelo IPC e acrescidos de mora de 1%, a contar da citação.

(...);

Logo, no caso de conta/caderneta de poupança, os juros remuneratórios são incorporados ao capital, e não constituem mero acessório, sendo, assim, devidos desde a data em que se deu a correção a menor até o efetivo pagamento.

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, essa deve incidir a partir do inadimplemento contratual, ou seja, a partir do vencimento da dívida, quando o banco deveria ter aplicado os índices de correção contratados, sendo que a correção monetária busca apenas preservar o poder aquisitivo da moeda, evitando perdas e preservando seu valor, não podendo, por isso, ser contada apenas do ajuizamento da ação.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

No mais a alegação de prescrição quinquenal dos juros remuneratórios, não deve prosperar visto que é consabido que as ações desta natureza versam sobre direito obrigacional personalíssimo, em que se objetiva a complementação de numerário pago a menor a título de remuneração por depósito em caderneta de poupança. Ademais, é cediço que as normas que tratam de prescrição, não são normas de direito processual, mas sim de direito material, razão pela qual, no caso em tela, sobre a prescrição, incidem as normas vigentes na época dos Planos Econômicos.

Logo, a prescrição também é vintenária, como consignado, nos termos do artigo 177, do CC/16, vigente à época dos Planos Econômicos reclamados, combinado com a regra de transição de que trata o artigo 2.028, do Código Civil/2002.

A proposito os precedentes do STJ:

“CADERNETA DE POUPANÇA. REMUNERAÇÃO NOS MESES DE JUNHO DE 1987 E JANEIRO DE 1989. PLANOS BRESSER E VERÃO. PRESCRIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. QUITAÇÃO TÁCITA. FUNDAMENTO INATACADO. IPC DE 42,72%. DATAS-BASES DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 07/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a prescrição é vintenária, já que se discute o próprio crédito e não os seus acessórios. 2. (...) 7. Recurso especial da instituição financeira conhecido e provido, em parte, e recurso dos autores não conhecido.” (REsp no 433003/SP, 3a Turma do STJ, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 25/11/2002.)

“CADERNETA DE POUPANÇA - CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS CORREÇÃO MONETÁRIA - LEGITIMIDADE - BACEN - BANCO DEPOSITÁRIO - PRESCRIÇÃO - ÍNDICE. As instituições financeiras depositárias são partes legítimas nas ações sobre remuneração das cadernetas de poupança no período de janeiro de 1989. A prescrição, nestes casos, é vintenária e não quinquenal. (...).” (REsp no 227042, Rel. Min. Garcia Vieira, 07/11/2000).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício: Nessa perspectiva, não há se falar em prescrição dos juros remuneratórios, uma vez que estes se agregam ao próprio crédito, assim, o prazo da prescrição aplicável também é vintenário.

Por esta razão, como bem explicitado em decisão monocrática, que ratificou os termos da decisão sentencial, sob os fundamentos do art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, NEGOU-SE PROVIMENTO do recurso de apelação do recorrente/agravante.

Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, em manutenção da decisão monocrática que conheceu o recurso de apelação, mas negou-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023